Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740635-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) Edileusa de Moraes Sarmento Santos, Ednaldo de Moraes Sarmento e Edvaldo de Moraes Sarmento Agravado(s) Neildete Andrade Cardoso, Carolina Sander de Andrade, Wellyngton de Andrade Cardoso, Renilde de Andrade Cardoso e Arnaldo Vieira Cardoso Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edileusa de Moraes Sarmento Santos, Ednaldo de Moraes Sarmento e Edvaldo de Moraes Sarmento contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 140915378 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Neildete Andrade Cardoso, Carolina Sander de Andrade, Wellyngton de Andrade Cardoso, Renilde de Andrade Cardoso e Arnaldo Vieira Cardoso, em razão do falecimento de Marzim de Andrade Cardoso, processo n. 0742262-06.2020.8.07.0016, rejeitou a impugnação feita pelos agravantes às primeiras declarações apresentadas pela inventariante, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça a EDILEUSA DE MORAES SARMENTO, EDNALDO DE MORAES SARMENTO e EDVALDO DE MORAES SARMENTO. Rejeito a impugnação apresentada sob o ID 110357385, uma vez que os valores referentes a conta de energia e Caesb se referem ao uso exclusivo do bem pelo herdeiro EDVALDO DE MORAES SARMENTO, dessa forma deve ele arcar com o ônus, neste sentido o entendimento do eg. TJDFT: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE IPTU DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR APENAS UM DOS HERDEIROS. ÔNUS DO HERDEIRO QUE VEM EXERCENDO A POSSE EXCLUSIVA DO AQUESTO EM PREJUÍZO DAQUELE QUE NÃO PODE DISPOR DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento do recurso em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado. 3. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo legal invocado pela parte. 4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos. 5. Embargados de declaração rejeitados. (Acórdão 1250581, 00147708620158070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Questões referentes a indenizações por benfeitorias devem ser discutidas em ação própria no juízo cível, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC, sendo partilhado nestes autos o bem em frações iguais. Considerando-se que no registro do imóvel (ID 107081443) não consta a propriedade do bem pelo inventariado, deverá a inventariante comprovar documentalmente os direitos deste sobre o imóvel sob pena de exclusão do bem do monte partilhável, para tanto, concedo o prazo de trinta dias. Em razões recursais (Id 41774734), os agravantes informam que na petição de id 110357385 do processo de referência, questionaram o direito do herdeiro Edvaldo de Moraes Sarmento ser ressarcido pelos demais herdeiros por débitos relativos ao imóvel objeto da partilha, bem como por benfeitorias que diz ele ter realizado de boa-fé desde que passou a ali residir. Indicam a petição de impugnação (id 130439278 do processo de referência) em que apontaram erros e omissão nas primeiras declarações apresentadas pelo inventariante ao Id 127564507 do processo de referência. Alegam que na decisão recorrida (Id 140915378 do processo de referência), o juízo a quo tratou apenas de itens já superados e anteriormente abordados na decisão interlocutória de id 121093013 do processo de referência. Pleiteiam seja deferida a medida cautelar para sobrestar a marcha do procedimento de origem até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Acusam os agravados de querer partilhar ponto comercial que não lhes pertencem. Sustentam estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários ao deferimento do efeito suspensivo ativo buscado (art. 1.019, inc. I, do CPC). Ao final, requerem: I – Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja deferido o efeito suspensivo aos autos de 1a instância, até que esse Egrégio Tribunal aprecie o mérito do presente recurso até o trânsito em julgado. II – Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a alteração das Primeiras Declarações a fim de que seja excluído das Primeiras Declarações, o ponto comercial/estabelecimento com bens e produtos que não dizem respeito aos Agravados e ao presente inventário, a fim de evitar que os herdeiros Agravantes se enriqueçam indevidamente às custas dos herdeiros Agravantes. III – Requer por fim o deferimento para reformar a decisão atacada e determinar que seja realizada a correta avaliação judicial do imóvel objeto do inventário pelo Ilustre Oficial Avaliador. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça a eles deferida (Id 140915378 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretendem os agravantes, em apertada síntese, reformar a decisão atacada para determinar a alteração das primeiras declarações apresentadas pelo inventariante, com objetivo de excluir o ponto comercial/estabelecimento com bens e produtos que não dizem respeito aos agravados e ao inventário. Argumentam que o juízo de origem se equivocou ao tratar apenas de itens já superados e abordados em decisão de id 121093013 do processo de referência, porquanto, os agravantes se manifestaram (id 110357385 do processo de referência) sobre erros e omissão nas primeiras declarações apresentadas na petição de id 127564507 do processo de referência. Verifica-se que no id 110357385 do processo de referência, os herdeiros Ednaldo de Morais Sarmento, Edileusa de Morais Sarmento e Edvaldo de Morais Sarmento, ora agravantes, habilitaram-se nos autos de origem e informaram que Edvaldo de Morais Sarmento e Ednaldo de Morais Sarmento residem no imóvel. Ademais, os herdeiros concordaram com a nomeação do inventariante Wellyngton de Andrade Cardoso, ora agravado, na decisão de id 121093013 do processo de referência. Na impugnação feita às primeiras declarações apresentadas pela inventariante, os agravantes, ao se manifestarem (Id 110357385 do processo de referência), requerem: “IV – O deferimento para que sejam partilhadas entre todos os herdeiros e reembolsado ao herdeiro Edvaldo o valor atualizado da dívida de energia que hoje se encontra em R$ 5.192,31 (cinco mil cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos) e a dívida relativa a CAESB (docs. 22/23) que hoje se encontra no valor atualizado de R$ 2.757,73 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). V – O deferimento para que seja julgado totalmente procedente as benfeitorias realizadas de boa fé pelo herdeiro Edvaldo, de modo que cabe a esse o recebimento do valor/ganho relativos às benfeitorias realizadas por esse no imóvel, valor da construção sem o valor do terreno que conforme as avaliações em anexo (docs. 34/35), há uma diferença a maior no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), decorrentes do esforço único do herdeiro Edvaldo, valor esse que em deve ser partilhado exclusivamente em seu favor. Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa requer sejam os demais herdeiros condenados a ter que ressarcir o herdeiro Edivaldo pelos gastos que esse teve com o imóvel, de modo que deve esse receber dos herdeiros a quantia atualizada de R$ 85.070,03 (oitenta e cinco mil setenta reais e três centavos), nos termos das planilhas em anexo, valor esse que deverá ser atualizado em liquidação de sentença. Nesse caso, requer também que seja deferido ao herdeiro Ednaldo o direito de retenção do imóvel até o recebimento dos valores gastos a título de benfeitorias. VI – Que seja deferido aos requeridos Ednaldo e Edvaldo o direito de posse do imóvel, visto que esses residem no mesmo imóvel desde o ano de 2015 sem nunca terem recebido qualquer notificação e/ou oposição por parte dos demais herdeiros, de modo que a sua posse é pacífica e de boa fé. VII – O deferimento para que o plano de partilha seja estipulado nos termos proposto pelos herdeiros requeridos, conforme ITEM dessa petição “VI – DA PARTILHA E/OU DO RESSARCIMENTO PELOS VALORES GASTOS NO IMOVEL”. Cabe destacar o art. 612, do CPC, ao disciplinar que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. No art. 618, inc. II, do CPC, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Assim, nomeado o inventariante, cabe a ele o desempenho do encargo com a realização das incumbências descritas pelos artigos 618 e 619, ambos do CPC. Já o art. 659 do CPC estabelece que a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663, ambos do CPC. Conforme a decisão interlocutória de Id 121093013 do processo de referência, o processo de origem cuida-se de inventário conjunto de Agenor Cardoso da Conceição e Ana Vieira Cardoso, falecidos, conforme certidões de óbito de Id 74356930 do processo de referência e Id 74356931 do processo de referência. Segundo o magistrado, os falecidos eram casados entre si sob o regime da comunhão universal de bens e tiveram cinco filhos em comum, Neildete Andrade Cardoso, Wellyngton de Andrade Cardoso, Renilde de Andrade Cardoso, Arnaldo Vieira Cardosoe Marzim de Andrade Cardoso, este último falecido em 18/3/1989 (Id 106348496 do processo de referência), tendo deixado uma filha, Carolina Sandér de Andrade. A falecida, Ana Vieira Cardoso, deixou, ainda, três filhos, Ednaldo de Morais Sarmento, Edileusa de Morais Sarmento e Edvaldo de Morais Sarmento, ora agravantes. Ressalta-se que o juízo a quo entendeu (Id 121093013 do processo de referência) que eventuais ressarcimentos por benfeitorias realizadas deverão ser requeridas no juízo cível competente. Ademais, com relação aos débitos do imóvel, estes devem ser arcados pelos herdeiros Edvaldo de Morais Sarmento e Ednaldo de Morais Sarmento, tendo em vista que ocupam com exclusividade o bem. Dessa forma, no caso em tela, são inaplicáveis os valores referentes a conta de energia e Caesb em razão do uso exclusivo do bem pelo herdeiro Edvaldo de Moraes Sarmento, ora agravante, pois, cabe ao juízo cível competente resolver as questões relativas ao imóvel em questão. Com efeito, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada no id 110357385 do processo de referência), não havendo que se falar em correção de eventuais erros constantes nos autos da ação de inventário (n. 0742262-06.2020.8.07.0016). Nesse mesmo sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. 1. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo ativo do presente recurso, pois, entre outros pedidos, defende possuir interesse jurídico para intervir no processo originário, razão pela qual, nos termos do art. 119 do CPC, requer seu ingresso na qualidade de terceira interessada. 2. Cabe ao juízo do inventário resolver, nos termos do art. 612 do CPC, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. In casu, restou comprovado documentalmente o interesse jurídico da agravante em intervir nos autos do inventário, tendo em vista que o único bem a ser partilhado foi alvo de transação entre as partes. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1327216, 07457995820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) (grifo nosso) Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, conforme a decisão recorrida (Id 140915378 do processo de referência), questões referentes a indenizações por benfeitorias devem ser discutidas em ação própria no juízo cível, por demandar dilação probatória incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC, sendo partilhado nestes autos o bem em frações iguais. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora